Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-21.2021.8.11.0086
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000167-21.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NOEL DOS SANTOS - CPF: 056.659.708-08 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 21.282.131/0001-89 (RECORRIDO), ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000167-21.2021.8.11.0086

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente(s): NOEL DOS SANTOS

Recorrido(s): ALPHAGRAIN TRADING DE GRAOS E ARMAZENS GERAIS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INDENIZAÇÃO PELO ATRASO DE DESCARGA DO TRANSPORTE – DEMORA NO DESCARREGAMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 11, § 5º DA LEI 11.442/07 – DANO MATERIAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado nos autos a chegada do Autor no dia 21/12/2020, tendo ocorrido o descarregamento apenas no dia 22/12/2020, com atraso de 25 horas e 10min do limite máximo, faz o mesmo jus ao pagamento pelo atraso da descarga no valor de R$ 1.096,23 (um mil e noventa e seis reais e vinte e três centavos).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por NOEL DOS SANTOS, contra a sentença que julgou improcedente a ação por entender a ausência de direito, vez que não foi a pessoa que procedeu com o frete.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma do
decisum
, a fim de julgar a demanda procedente.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Era o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

O caso versa sobre cobrança de estadias decorrente da demora no descarregamento da mercadoria transportada.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, muito embora conste terceira pessoa como motorista, o lastro probatório indica que o Recorrente figura como subcontratado.

Ora, o direito invocado pelo Recorrente, encontra-se disciplinado no art. 11, § 5º, da Lei 11.442/2007,
in verbis
:

Art. 11 (...)

§ 5º

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao
Transportador Autônomo de Carga - TAC

ou à
ETC
a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração. (destaque de agora)

Sem quaisquer embargos, a legislação supra prevê como titular do direito, quando da extrapolação do prazo para carga e descarga da mercadoria, o
Transportador Autônomo de Carga – TAC
ou a
Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas – ETC
.

Logo, independentemente de ser o motorista terceira pessoa, o fato é que, a estadia, se devida, será ao próprio autor que, como Transportador Autônomo de Carga – TAC, figura como subcontratado.

A propósito, sobre o tema já reconheci a ilegitimidade em demandas de mesma matéria propostas por motoristas, a exemplo: 1021144-89.2021.8.11.0003 e 1000596-19.2018.8.11.0045.

Quanto à responsabilidade da Recorrida, saliento que o art. 5º-A, §2º da Lei 11.442/2007 dispõe que:

§ 2o

O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros.

Assim, em sendo contratante dos serviços de transporte, é a recorrida responsável pelos danos causados com a demora no descarregamento da mercadoria.

Lado outro, não há provas de que o veículo do autor tenha chegado ao local de descarga na data e horário por ele apontados, de modo que o único documento incluso nos autos indica que a recepção se deu no dia 21/12/2020 às 10h58min, enquanto que a descarga se deu no dia 22/12/2020 às 17h07min, configurando, assim, em um atraso de 25 horas e 10 minutos do limite máximo permitido.

Saliento, muito embora o autor se insurja sobre o horário constante no ticket de pesagem, não traz qualquer lastro probatório para refutá-lo, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

Desta feita, realizando-se as contas temos que, na época dos fatos o valor da indenização era de R$ 1,38 tonelada/hora, que deverá ser multiplicado por 31,560 toneladas e ainda multiplicado por 25 horas e 10 minutos, de onde temos o valor encontrado de R$ 1.096,23 (um mil e noventa e seis reais e vinte e três centavos) a título de indenização pelo atraso do descarregamento.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a ação pela demora no descarregamento / estadia, ao importe de R$ 1.096,23 (um mil e noventa e seis reais e vinte e três centavos), nos moldes autorizativos do artigo 11, §5º da Lei 11.442/07, atualizada pelo INPC desde o último dia do evento pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023